Tribunal: TCU
Processo: 004.662/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2052/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 923/2019-TCU-Plenário , relativamente ao subitem 9.3.6: Onde se lê: "9.3.6. em um prazo de 60 dias, encaminhe a este Tribunal um plano de ação detalhado referente à atuação da agência com vistas a assegurar, em conformidade com o disposto no art. 11, V, da Lei 12.233/2001, que os usuários paguem pelos custos dos serviços prestados em regime de eficiência;" Leia-se: "9.3.6. em um prazo de 60 dias, encaminhe a este Tribunal um plano de ação detalhado referente à atuação da agência com vistas a assegurar, em conformidade com o disposto no art. 11, IV, da Lei 10.233/2001, que os usuários paguem pelos custos dos serviços prestados em regime de eficiência;" 1. Processo TC- Processo 004.662/2014-8 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 011.466/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.724/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.673/2015-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.505/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.218/2016-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.778/2016-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrentes: Centro Nacional de Navegação Transatlântica (33.109.000/0001-83); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08) 1.3. Interessados: André de Seixas Ponce Alves (XXX.462.427-XX); Centro Nacional de Navegação Transatlântica (33.109.000/0001-83); Identidade Reservada (XXX.999.999-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.9. Representação legal: Andrea Fabrino Hoffmann Formiga (18575/OAB-SP) e outros, representando Centro Nacional de Navegação Transatlântica; Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; André de Seixas Ponce Alves, representando Identidade Reservada. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.